Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740182-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVANTE: RICARDO MOURAO PEREIRA, AMANDA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ, DEBORAH ROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Cobrança n. 0743582-05.2021.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de levantamento de valores, ao fundamento de que não há notícia da partilha ou sobrepartilha do crédito decorrente do processo, bem como por acusar risco de fraude à Fazenda Pública. Em suas razões recursais (ID. 76412171) o espólio alega ser imprescindível que, com o falecimento da advogada credora, sejam habilitados os seus sucessores. Acrescenta que o art. 778, § 1o, do CPC, permite que os herdeiros prossigam com a execução forçada, na qualidade de sucessores do exequente originário. Entende ser desnecessária a abertura de inventário para habilitação dos herdeiros e levantamento dos valores nos próprios autos do cumprimento de sentença. Afirma que bastará que se verifique, no caso concreto, se todos os herdeiros e sucessores se encontram realmente habilitados no processo de execução. Conclui que - considerando que fora nomeado como representante legal do espólio RICARDO MOURÃO PEREIRA, e que a habilitação dos demais herdeiros já fora realizada por meio da petição de ID. 241598435, e que não há controvérsia entre os sucessores -, é plenamente plausível o prosseguimento regular do processo e o levantamento das quantias depositadas diretamente. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal com a consequente determinação da liberação dos honorários contidos no processo originário. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando a antecipação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID. 76420407). Esta Relatoria, consoante despacho de ID. 76516865, determinou a intimação do recorrente para que esclarecesse a comprovação da conclusão do inventário judicial ou extrajudicial, bem ainda indicasse se os honorários da de cujus foram expressamente indicados como objeto da partilha, e ainda fosse comprovado o recolhimento dos tributos respectivos. Em resposta, o agravante coligiu a documentação de ID. 77091647 e 77091648. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de levantamento dos honorários arbitrados em favor da falecida, vide Acórdão n. 1702659 (ID. 162771758, origem), combinado com a sentença de ID. 148070155 (origem), sem a necessidade de sobrepartilha ou de retificação da partilha. Da detida análise da documentação coligida aos autos, verifico a presença da probabilidade de provimento do recurso, mas a ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A escritura de inventário (ID. 77091648), conquanto compreensiva e minuciosa, não declara os honorários como bens decorrentes de crédito pessoal da falecida. A rigor, há a indicação, na cláusula 5.5, que foram objeto do inventário 11 (onze) cotas da MOURÃO E MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS, partilha que viabilizaria, caso o crédito seja da sociedade (e não pessoal), o recebimento a partir da postulação a ser realizada na proporção sucedida, ou pelo representante da sociedade. De seu turno, a análise do caderno processual originário revela a procuração de ID. 111087692, e o substabelecimento de ID. 111087693 (ambos Ids de origem), em nome da de cujus, e do escritório MOURÃO MORAES, respectivamente, o mesmo que está descrito na escritura, e que fora substabelecido na origem, junto a petição inicial da fase de conhecimento da ação que originara os honorários. Registre-se que a causídica signatária das petições recursais, e o escritório que representam os interesses do inventariante e única herdeira, neste recurso, é exatamente o Mourão Moares Advogados Associados. Desta análise, reconheço que a probabilidade do provimento do recurso encontra-se demonstrada, eis que, seja pelo viés de que se trata do mesmíssimo escritório de advocacia, ou pela indicação nas cotas na escritura, e ainda pela presença do inventariante e da herdeira como únicos herdeiros, o direito de levantamento dos honorários ressalta inequívoco. De outro Norte, a ausência de demonstração, in concreto, do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não justifica a determinação de levantamento das quantias, sobretudo pelo seu caráter satisfativo, em cognição sumária, sem que a ordem se origine do Eg. Colegiado da 8a Turma Cível. Ademais, não compete ao Poder Judiciário fazer presumir o grau de urgência ao qual está submetido o espólio agravante. Pelas razões expostas, uma vez que ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025 às 17:36:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora